Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-66.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001576-66.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE DE CARVALHO - CPF: 005.854.591-34 (APELADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MERITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA.

1- Embora possível apreciação de ofício, a ilegitimidade passiva não é infensa às regras de preclusão. A qualquer tempo e grau de jurisdição a matéria é passível de exame, desde que não discutida anteriormente. Não depende de provocação, mas a discussão e o julgamento de qualquer questão, inclusive as de ordem pública, produzem efeitos no processo, dentre os quais o da preclusão, que se destina a garantir segurança jurídica e estabilidade das relações processuais, e impedir a perpetuação das lides.

2- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

3- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0001576-66.2018.8.11.0082

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO
:

JOAO JOSE DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1576-66.2018.8.11.0082, código n. 40121, impetrado por
João José de Carvalho,
concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração nº 122.434 e da multa imposta, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Alega o Recorrente a inaplicabilidade da teoria da encampação utilizada pelo Juízo
a quo
para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, em razão da ausência de vinculo hierárquico entre as autoridades da Secretária de Estado de Meio Ambiente e a Procuradora do Estado patrocinadora da defesa estatal, bem como não houve qualquer prestação de informações por autoridade hierarquicamente superior que permitisse a aplicação da referida teoria ao presente caso.

Defende que, não é parte legitima para figurar no polo passivo, uma vez que não pode ser da competência da Coordenadora de Arrecadação avaliar a legalidade do débito aplicado, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução do mérito.

Sustenta a inexistência da prescrição, uma vez que a infração foi constatada em 2009, sendo o auto de infração – ato inaugural da apuração – lavrado no mesmo ano e ate a aplicação da multa foram praticados diversos atos interruptivos da prescrição.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença pra julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (Id. 20339508).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou seja
rejeitada a preliminar suscitada pelo recorrente, no mérito opino pelo provimento do apelo, reformando-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente no bojo do Processo Administrativo nº 884.285/2009, inaugurado pelo Auto de Infração nº 122.434, datado de 03/12/2009, denegando a segurança eis que não houve demonstração de direito líquido e certo apto a amparar o Impetrante, ora Apelado, acerca de eventual nulidade da multa de R$ 103.979,50 (cento e três mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) aplicada em seu desfavor
(Id. . 21570953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1576-66.2018.8.11.0082, código n. 40121, impetrado por
João José de Carvalho,
concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração nº 122.434 e da multa imposta, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Recorrido impetrou o mandado de segurança retro mencionado, contra ato da COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO DA SEMA/MT, objetivando a concessão da medida liminar para determinar
a suspensão da exigibilidade da multa do auto de infração n. 122434, homologada administrativamente no processo administrativo n. 884282/2009 (...), bem como a não inscrição do nome do requerente no rol taxativo de dívida ativa ou sua suspensão/sobrestamento, caso já tenha sido efetuado
.

No mérito, pugnou seja confirmada a liminar, declarando a nulidade do auto de infração n. 122.434, cancelando a multa imposta.

Para tanto, aduz, em síntese, que, foi autuado pelo órgão ambiental estadual, em 3 de dezembro de 2009, gerando dessa forma o processo administrativo n. 884.282/2009.

Sustenta que, não teve conhecimento da Decisão Administrativa n. 1415/SPA/SEMA/2017, que homologou o auto de infração, uma vez que não houve sua intimação pessoal ou de seu procurador, ocorrendo somente a publicação por meio do Diário Oficial do Estado.

Relata que, assinou, ainda em 2010, o Termo de Ajustamento de Conduta n. 051/2010, obtendo o respectivo Licenciamento Ambiental Único n. 7559/2010, com validade até 13 de abril de 2020, resultando na suspensão do auto de infração, até sua satisfação, o que não foi observado pelo órgão ambiental.

Assevera ainda a ocorrência da prescrição punitiva intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto n. 1.986/2013, visto que o processo administrativo teria permanecido paralisado por mais de 3 (três) anos.

A apreciação da liminar foi postergada após a oitiva do Impetrado.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito como assistente litisconsorcial, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora. No mérito, sustenta a ausência de direito líquido e certo no presente caso, em razão da necessidade de dilação probatória, visto que não restou demonstrado de plano que o TAC firmado corresponde exatamente a mesma área para qual foi lavrado o auto de infração, bem como que houve o efetivo cumprimento das obrigações ali inseridas, o que não é permitido na estreita via do Mandado de Segurança. Quanto à prescrição intercorrente, alega que a Administração observou todos os prazos e procedimentos legais. Além disso, sustenta que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, por ter entrado em vigência apenas em 2013, não pode ser aplicado ao presente caso, visto que o auto de infração foi lavrado em 2011, motivo pelo qual deve-se aplicar o Decreto-Lei n. 20.910/32, não havendo que se falar em prescrição na hipótese.

Em decisão interlocutória, o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade, concedendo a liminar pleiteada por entender que (...)
entre a data de apresentação da defesa administrativa – 4 de outubro de 2010 (fl. 43) –, suprindo a necessidade de notificação, e a data em que o Processo Administrativo n. 884.282/2009 foi finalizado – 19 de outubro de 2017 (fl. 73) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

A referida decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento nº 1010899-33.2018.8.11.0000, sendo concedido o efeito suspensivo almejado (Id. 20339496).

Ao final, o Magistrado concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

(...)
infere-se que entre a data de apresentação da defesa administrativa –
4 de outubro de 2010
(fl. 43) –, suprindo a necessidade de notificação, e a data em que o Processo Administrativo n. 884.282/2009 foi finalizado –
19 de outubro de 2017
(fl. 73) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que impõe o reconhecimento da prescrição. (...) Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 122.434 e, por conseguinte, da multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
. (...).

Inconformado, insurge-se o Recorrente, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de prescrição.

Inicialmente, imperioso consignar que, a decisão que enfrentou e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva foi a que concedeu a medida liminar, e, embora o Recorrente tenha interposto recurso de agravo de instrumento, não atacou o referido fundamento, mas, tão somente, a prescrição.

Sendo assim, a matéria alegada se encontra acobertada pela ocorrência da preclusão consumativa, haja vista que o Apelante não a impugnou na primeira oportunidade em que tinha de se manifestar.

Embora possível apreciação de ofício, a ilegitimidade passiva não é infensa às regras de preclusão. A qualquer tempo e grau de jurisdição a matéria é passível de exame, desde que não discutida anteriormente. Não depende de provocação, mas a discussão e o julgamento de qualquer questão, inclusive as de ordem pública, produzem efeitos no processo, dentre os quais o da preclusão, que se destina a garantir segurança jurídica e estabilidade das relações processuais, e impedir a perpetuação das lides.

No presente caso, o Magistrado já havia decidido quando da apreciação da liminar, acerca de sua legitimidade, cabendo ao Recorrente, naquela oportunidade, a devida rediscussão, mediante recurso cabível, o que não ocorreu, não podendo mais fazê-la.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1
.
Suscitada ilegitimidade passiva, em razão do período no qual o agravante integrou a empresa, e decidida a questão pelo Juízo, não cabe a rediscussão do tema nos autos
.
Para corrigir eventual error in judicando cabia ao agravante interpor o competente recurso, não simplesmente renovar o tema em exceção de pré-executividade. 2. Embora possível apreciação de ofício, a ilegitimidade passiva não é infensa às regras de preclusão. A qualquer tempo e grau de jurisdição a matéria é passível de exame, desde que não discutida anteriormente. Não depende de provocação, mas a discussão e o julgamento de qualquer questão, inclusive as de ordem pública, produzem efeitos no processo, dentre os quais o da preclusão, que se destina a garantir segurança jurídica e estabilidade das relações processuais, e impedir a perpetuação das lides
. 3. Preclusa a questão, inviável o exame da alegação de que, para a aplicação da Súmula 435/STJ o redirecionamento deve ser feito aos sócios que promoveram dissolução irregular, já que configura mera renovação da tese de ilegitimidade passiva. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 00187593120164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, Data de Julgamento: 15/03/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/3/2017). [Destaquei]

Quanto ao mérito, a respeito da prescrição, razão assiste ao Recorrente.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que da data da apresentação da defesa, em 4 de outubro de 2010, e a data da finalização do processo administrativo em 19 de outubro de 2017, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1º-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. (...)
.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido
.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que, é do conhecimento desta Relatora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, nº 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto nº 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do
tempus regigt actum
para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
. [Destaquei]

Ainda, ao que se afigura da exegese do sobredito artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/13, o prazo prescricional a que alude está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

Não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no § 2º do referido dispositivo,
e que foi afastada pela decisão recorrida
.

Nesse sentido a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...].
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. [...].

De igual modo, esse é o entendimento desta Relatora:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO
AMBIENTAL
–
PRESCRIÇÃO

PUNITIVA
– APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da
prescrição

punitiva
e intercorrente em matéria
ambiental
, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
No curso do procedimento administrativo
ambiental
ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da
prescrição
, quais sejam: a
prescrição

punitiva
de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a
prescrição
intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da
prescrição
da pretensão
punitiva
e da
prescrição
intercorrente. A
prescrição
da pretensão
punitiva
decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental
e apuração da conduta ilícita
.

(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei]

Ao exame do feito, tem-se que:

O Auto de Infração n. 122.434 (fl. 38) foi lavrado em 3 de dezembro de 2009.
O impetrante apresentou defesa administrativa em 4 de outubro de 2010, por meio de seu procurador constituído.

Certidão dando conta da apresentação de defesa, suprindo a necessidade de intimação do autuado, datado de fevereiro de 2011 (fl. 42); certidão de inexistência de outros autos de infração, datado de 17 de fevereiro de 2012 (fl. 53); despacho de encaminhamento, datado de 22 de fevereiro de 2012 (fl. 54); Decisão Interlocutória n. 198/SPA/SEMA/2012, datado de 24 de fevereiro de 2012 (fls. 55/56); ofício n. 392/SPA/SEMA/12, datado de 27 de fevereiro de 2012 (fl. 57); termo de juntada de AR, datado de 7 de maio de 2012 (fl. 58); termo de juntada de alegações finais, datado de agosto de 2012 (fl. 59); despacho de impulso, datado de 27 de abril de 2015 (fl. 68); certidão atualizada de inexistência de outros autos de infração, datado de 28 de abril de 2016 (fl. 69); nova certidão de inexistência de outros autos de infração, bem como inexistência de documentos para juntada, datado de 28 de agosto de 2017 (fl. 70); despacho de encaminhamento, datado de 19 de setembro de 2017 (fl. 71);
Decisão Administrativa n. 1415/SPA/SEMA/2017, datada de 19 de outubro de 2017 (fls. 72/73), que homologa a penalidade imposta no Auto de Infração n. 122.434, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data, 19 de outubro de 2017 (fl. 73), data em que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não houve recurso do requerente/autuado.

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja,
novembro de 2013
, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa n. 1415/SPA/SEMA/2017, datada de 19 de outubro de 2017,
ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual, diante da juntada do despacho de impulso, datado de 27 de abril de 2015 e certidões de atualizada de inexistência de outros autos de infração, em abril de 2016, que importam em apuração do fato e que interrompem a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Sendo assim, tenho que o recurso merece provimento,

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a ocorrência da prescrição e, em consequência, DENEGAR a segurança.

O reexame fica prejudicado.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020